Tribunal: TJDFT
Processo: 0722947-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722947-08.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE AGUIAR, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, para responderem aos declaratórios (id 22881165 e id 23061558) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 08/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR